Tribunal: TJDFT
Processo: 0750795-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750795-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERIO VINICIUS SIQUEIRA E PEREIRA, VITOR HUGO SIQUEIRA PEREIRA AGRAVADO: ICA BANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Declínio de Competência - Remessa Condicionada à Preclusão da Decisão - Ausência de Risco de Dano - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação. A decisão agravada, a qual declinou da competência em favor do juízo da Segunda Vara Cível e Comercial de Salvador, condicionou a remessa dos autos à preclusão da decisão, de modo que não há qualquer prejuízo aos agravantes em aguardar o contraditório para melhor elucidação da controvérsia e submissão da questão meritória ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Por oportuno, deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância revisora, porquanto desnecessária nova análise do benefício, em sede recursal, quando o pleito já foi deferido na origem e, até o momento, não houve revogação da benesse, carecendo os recorrentes de interesse processual (ID 168174964, autos de origem). À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator